Tribunal: STF
Processo: Rcl 76988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Engerauto Indústria e Comércio Ltda. – ME contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1000661-39.2020.5.00.0000, que teria supostamente violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 20.223.



    O reclamante relata que:



    4 – Trata-se de Mandado de Segurança impetrado no TST, contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz José Dezena da Silva, nos autos do processo TST-AIRR-11834-42.2016.5.15.0116, que trancou o AI em RR interposto pelo Reclamado, sob o fundamento de falta de transcendência, impossibilitando a continuidade da discussão e deixando o Impetrante sem recurso cabível disponível, com base no art. 896-A, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (documento 1, p. 2).



    Segundo sustenta o reclamante:



    11. A decisão ora impugnada não apenas compromete o devido processo legal, mas também representa manifesta usurpação de instância, um atentado à ordem pública processual. Ao negar a transcendência de questão que já teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática do Tribunal Superior do Trabalho (TST) subtrai da Suprema Corte a sua prerrogativa constitucional de uniformização jurisprudencial, criando um óbice indevido ao julgamento de questão essencial para a estabilidade do ordenamento jurídico nacional (documento 1, p. 4).



    Alega falha na intimação do advogado na instância originária e argumenta que:



    30. Diante da evidente violação da ordem pública processual e da necessidade de garantir a correta aplicação das normas que regem o devido processo legal, é imperioso que o STF conheça o presente mandado de segurança. 



    31. O reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal é medida imprescindível para que o processo principal tenha seu recurso apreciado, garantindo a efetividade da prestação jurisdicional e a observância dos princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico brasileiro (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer, no mérito:



    B) Seja julgada Procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos restabelecendo-se a autoridade do STF, determinando-se o julgamento do MS e consequentemente o AI em Recurso de Revista com a observância da decisão do STF (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Observo que, apesar de indicar como paradigma o acórdão proferido no RE 20.223, a reclamante não indica sequer a matéria sobre a qual trataria tal precedente. Com o mesmo número (20.223), nos arquivos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, há uma arguição de relevância (ARv), um mandado de segurança (MS) e uma reclamação (Rcl) e nenhum deles constitui paradigma de repercussão geral ou controle concentrado. 



    Dessa forma, verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que teria sido violado pela decisão reclamada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    Também não se verifica usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, nos autos, não há indicação de que a parte tenha interposto sequer recurso direcionado a esta Suprema Corte. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator